Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO DO ART. 373, §1o DO CPC VIGENTE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373.
2. Na hipótese vertente, entende-se viável a inversão do ônus probatório. Primeiro diante da natureza da prova, prestigiando-se a maior capacidade de obtenção pelo banco demandante. Segundo porque as informações de eventuais valores recuperados restringem-se ao âmbito da própria instituição financeira autora.
3. Evidenciada a relativa dificuldade da parte requerida em produzir a prova consistente em operações bancárias, o que se soma à inegável facilidade de o autor acessar os dados relativos ao correspondente bancário em debate, assim como documentos referentes aos créditos porventura recuperados, providência que, diferentemente do alegado, não exige esforço demasiado do ente financeiro.
4. Agravo de instrumento desprovido.